Tribunal: CARF
Processo: 10120.721433/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721433/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.725 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
JOSÉ MARTINS CUSTODIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:2010
IRPF, RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
TRANSPORTE DE CARGAS.
A tributação de quarenta por cento do rendimento proveniente de prestação de
serviços de transporte de carga está condicionada a que o serviço seja
executado individualmente pelo proprietário ou locatário do veículo, ainda que
adquirido com reserva de domínio ou que esteja sob alienação fiduciária.
Comprovado arrendamento de veículo de transporte de carga com a finalidade
específica de realizar frete à fonte pagadora dos rendimentos omitidos e que os
rendimentos questionados são derivados dessa atividade, tributa-se apenas o
equivalente ao percentual de quarenta por cento do rendimento bruto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721433/2011-51
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.725 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721433/2011-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de lançamento de oficio de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referente
ao ano-calendário 2009, exercício 2010, consubstanciado na Notificação de Lançamento
no 2010/070780567937140, às fls. 19/24.
Segundo a descrição constante da peça fiscal, o lançamento é resultado da revisão
efetuada na Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo contribuinte, em que foi
apontada a omissão de rendimentos no valor de R$ 15.455,53, recebidos da fonte
pagadora “Duro Plásticos Ltda. - CNPJ no 00.426.978/0001-10”.
Dessa alteração resultou modificado o saldo do imposto a restituir no valor de R$
1.367,31 declarado pelo contribuinte, para saldo de imposto a restituir ajustado no valor
de R$ 1.112,89.
Cientificado do lançamento em 14/03/2011, o contribuinte apresentou impugnação em
06/04/2011, à fl. 02, assinada por representante legal, alegando que o rendimento
apontado como omitido seria isento do IR por se tratar de valor relativo a 60% dos
fretes recebidos em razão de atividade de transporte de carga ou a 40% dos valores
recebidos em razão de atividade de transporte de passageiros. Anexou cópias de
documentos pessoais e do Comprovante de propriedade do veículo em nome da esposa.
Na sequência, o processo foi encaminhado ao Serviço de Fiscalização (SEFIS) da
DRFB/Goiânia por meio do despacho à fl. 29, resultando na lavratura do Despacho
Decisório à fl. 36, diante da análise (revisão do lançamento) efetuada com base no
artigo 300 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de 2010, e art. 6a A da Instrução Normativa
RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB
no 1.061, de 04 de agosto de 2010, e considerando o teor do Termo Circunstanciado às
fls. 34/35 dos autos.
Com fundamento nos dispositivos legais que tratam das questões de fato apreciadas,
decidiu-se pela manutenção total da exigência constituída através da Notificação de
Lançamento.
Foi oportunizada ao contribuinte a faculdade de oferecer, no prazo de trinta dias
contados de sua ciência do referido Despacho Decisório, aditamento à impugnação
apresentada contra o lançamento.
Em documento datado de 07/12/2011 o interessado se manifestou contra a manutenção
da exigência fiscal asseverando que a Notificação de Lançamento objeto da SRL
apresentada teria sido cancelada em 04/07/2011, após análise efetuada pela autoridade
fiscal, deferindo as alegações trazidas pelo impugnante, proferindo julgamento a seu
favor, ou seja, a questão já teria sido sumariamente encerrada antes mesmo da decisão
constante da Intimação no 1.357/2011.
O contribuinte colacionou aos autos a seguinte documentação (cópias):
- Certificado de Registro de Veículo, à fl. 64;
- Carteira de Nacional de Habilitação, à fl. 65;
- Intimação no 1357/2011, Termo Circunstanciado, e SRL, às fls. 56/61.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.725 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721433/2011-51

Posteriormente se deu o encaminhamento dos autos a esta DRJ/Fortaleza para
julgamento da lide.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão de rendimentos - não houve prestação de serviços de
fretes ou de transporte de passageiros
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos tributáveis recebidos da pessoa
jurídica “Duro Plásticos Ltda. - CNPJ no 00.426.978/0001-10”, no valor de R$ 15.455,53.

A DRJ julgou improcedente a impugnação nos seguintes termos:
3. Apresentou, anexos à Impugnação ao Lançamento, cópias dos documentos pessoais e
do Comprovante de propriedade do veículo em nome da esposa.
4. Não apresentou documentos que comprovem o vínculo do veículo com o trabalho
realizado e com a fonte pagadora.
5. Portanto, os argumentos apresentados, desprovidos de documentação comprobatória,
não foram suficientes para desconstituir a infração.
6. Assim, com base na DIRF apresentada pela fonte pagadora, MANTENHO a infração
por Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, objeto da Notificação de
Lançamento, no valor de R$ 15.455,53.

O recorrente comprovou que o veículo por ele utilizado no transporte de carga a
serviço de Duro Plástico LTDA, está em nome da sua esposa, fls 12, bem como, apresentou
comprovante de rendimentos do ano calendário
De fato, como argumenta o contribuinte, a legislação admite que o veículo seja de
terceiros.
Examinando-se o comprovante de rendimentos (fls. 12), não há dúvida que o
recorrente auferiu rendimentos de transporte de carga no importe de R$ 25.759,23.
Consequentemente, o recorrente tem direito à dedução de 60% (sessenta por
cento) dos rendimentos auferidos a titulo de "fretes", no caso R$.15.455,53 (R$.25.759,23 x
60%). Assim, diante da prova documental constante dos autos, admite-se como dedução 60% da
receita de transporte de passageiros (R$.15.455,53). Portanto, o lançamento deve ser cancelado.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.725 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721433/2011-51

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 105
DF CARF MF
Original